Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-36.2018.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500734-36.2018.8.26.0618/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
MICKAEL RICHARD DE OLIVEIRA e MIRANILDO GONCALVES COELHO, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500734-36.2018.8.26.0618/50000 -Voto no
2
Voto no 17.255(2)
Embargantes: MICKAEL RICHARD DE OLIVEIRA e MIRANILDO GONÇALVES
COELHO
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Michael Richard de Oliveira e Miranildo Gonçalves
Coelho, qualificados nos autos, ofereceram, em face do V. Acórdão de fls.
424/429, os presentes embargos de declaração, aduzindo omissão decorrente da
ausência de fundamentação que levou à mantença da exasperação levada a
efeito na fase inicial do cálculo dosimétrico com respaldo na quantidade e na
natureza das drogas apreendidas.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão.
O V. Acórdão embargado, antes mesmo de enfrentar
questões atinentes ao cálculo dosimétrico, em mais de uma oportunidade deixou
estreme de dúvida as expressivas quantidades de drogas apreendidas 59,79
gramas de cocaína sob a forma de 'crack' e 25,44 gramas de 'cannabis sativa' ,
cuja nocividade e alto poder viciante não se podem desconhecer, em especial no
que diz com a cocaína sob a forma de 'crack'.
Na linha das razões expendidas, não se havia mesmo
desconsiderar a exasperação levada a efeito na fase primeira do cálculo
dosimétrico.
Não se infere, pois, da leitura do Aresto qualquer
incongruência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500734-36.2018.8.26.0618/50000 -Voto no
3
Nada há, pois, que ser suprido, dotada de clareza e
objetividade a decisão em que mantido o agravamento, na primeira fase da
dosimetria, a título das quantidades e da natureza das drogas apreendidas.
O presente recurso, ademais, não se presta a
rediscussão da matéria, já enfrentada ao ensejo da análise do apelo, ficando
clara a intenção do embargante de voltar a discutir acerca de circunstâncias
sopesadas ao ensejo da dosimetria da pena.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator